Tribunal: TJES
Processo: 0016790-91.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016790-91.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIVA MAIA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016790-91.2015.8.08.0048

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DIVA MAIA DE OLIVEIRA

RECORRIDA
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEA
M
ENTO
CESAN

MARGISTRAD
O
: CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, do que é possível extrair das razões recursais apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a Recorrente sustenta a
existência de omissão no acórdão embargado, relativa
à prescrição e à sucumbência, e a necessidade de prequestionamento do artigo 186, do Código Civil.

No acórdão embargado, a Segunda Câmara Cível deu provimento ao apelo da CESAN e parcial provimento ao apelo de
DIVA MAIA DE OLIVEIRA,
com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelaç
ões cíveis interpostas por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEA
M
ENTO CESAN
e por DIVA MAIA DE OLIVEIRA, por inconformadas com a sentença que, nos autos da presente ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida DIVA MAIA DE OLIVEIRA ao pagamento das quantias devidas relativas às faturas vencidas entre 23.07.2010 e 08.04.2015, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento, remetendo a apresentação dos valores pela Autora para a fase de cumprimento de sentença.

A sentença ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A Recorrente DIVA MARIA DE OLIVEIRA pleiteou a reforma parcial da sentença, alegando, em síntese, que está equivocada a distribuição dos ônus da sucumbência, porquanto houve sucumbência recíproca.

A Recorrente COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEA
M
ENTO CESAN alegou, em síntese, que: (i) o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da
prescrição das contas vencidas entre 13.08.2006 e 16.07.2010, adotando como fundamento o inciso I, do § 5º, do artigo 206, do Código Civil, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para cobrança de dívidas líquidas, quando, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.117.903-RS, de efeito vinculante, o STJ fixou o prazo prescricional de 10 (dez) anos; e (ii) se a ação foi ajuizada em 22.07.2015 retroagindo 10 (dez) anos, a prescrição atinge as parcelas anteriores a 22.07.2005, e, no caso, os valores cobrados referem-se aos débitos vencidos a partir de 07.2006, ou seja, dentro do prazo decenal fixado, inexistindo, portanto, a prescrição.

Passo ao exame simultâneo dos recursos, considerando a complementariedade da matéria devolvida ao TJES pelas partes.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação monitória, ajuizada, em
22.07.2015
, pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN em face de Diva Maia de Oliveira, visando ao recebimento de valores relativos aos serviços prestados pela Autora e não adimplidos pela Requerida, referente ao período de
07.2006 a 03.2015
.

A sentença recorrida aplicou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e reconheceu a
ocorrência da
prescrição das contas de água vencidas entre 13.08.2006 e 16.07.2010, de forma que considerou devidos os valores relativos às cobranças vencidas a partir de 23.07.2010.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “n
o que concerne à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.113.403/RJ (DJe de 15/9/2009), sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral do Código Civil, quais sejam, o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
.”
(AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

No mesmo sentido: REsp n. 2.017.806, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/10/2022, entre outros.

N
o caso, a a
ção foi ajuizada em
22.07.2015.

Todos os d
ébitos cobrados referem-se a serviços prestados pela Autora após o início da vigência do Código Civil de 2002.

Assim, aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil, de forma que, somente serão fulminadas pela prescrição as dívidas vencidas até 22.07.2005.

No caso dos autos, os valores cobrados referem-se a débitos vencidos a partir de 07.2006, ou seja, dentro do prazo decenal.

Nesse contexto, não se verifica a ocorrência da prescrição reconhecida na sentença recorrida, impondo-se o provimento do recurso da CESAN, pra reformar em parte a sentença, para julgar procedente o pedido autoral, condenando a Requerida ao pagamento das faturas vencidas
entre julho de 2006 e março de 2015.

Em razão da
sucumbência da Requerida, deve ser mantida a condenação da mesma nas verbas de sucumbência, quais sejam,
custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios.

Considerando que há recurso da Requerida tratando especificamente das verbas de sucumbência, e tendo em vista que, observadas as peculiaridades do caso concreto, e os critérios fixados no § 2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o fato de a causa envolver matéria com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostram-se excessivos os honorários de sucumbência fixados na sentença, impõe-se o provimento do recurso da Requerida, para redimensionar a verba honorária, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso da CESAN, para reformar em parte a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição e julgar procedente o pedido autoral, para condenar
a Requerida ao pagamento das faturas vencidas
entre julho de 2006 e março de 2015, bem como às verbas de sucumbência, suspendendo a exigibilidade da cobrança, por força da gratuidade de justiça.

Dou parcial provimento ao recurso de Diva Maia de Oliveira, para fixar os honorários de sucumbência devidos pela mesma aos patronos da Autora, em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.”

Pois bem.

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso,
o acórdão embargado manifestou-se de forma expressa e clara acerca da matéria devolvida nos recursos das partes.

Conquanto tenha alegado a existência de omissão, a Recorrente não logrou demonstrar em que ponto do acórdão restou configurada a omissão ou qualquer outro vício sanável em sede de aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento, apontou o artigo 186, do Código Civil, que trata de ato ilícito, matéria alheia à discutida no caso em exame.

Assim, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior, em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)